Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733188-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ JÚNIOR SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A hipótese do art. 44, § 5o, do CP é de reconversão facultativa, devendo ser analisada a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas quando da unificação. 2. É admitido o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade, apenas quando fixado o regime aberto. 2.2 – No presente caso, o regime fixado para início da segunda condenação foi o semiaberto o que impede o cumprimento simultâneo conforme recente entendimento do e. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 44, §5o, do Código Penal, asseverando que, como a pena de prestação pecuniária é compatível com qualquer regime prisional, a distribuição de novas execuções com condenação à pena privativa de liberdade não impede o cumprimento da pena restritiva aplicada, não havendo que se falar em reconversão das penas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Dispõe o art. 44, § 5o, do Código Penal: “Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” (grifei). A hipótese é de reconversão facultativa, devendo ser analisada a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas quando da unificação. Por si só, a condenação superveniente, pela prática de outro crime à pena privativa de liberdade, não autoriza a reconversão obrigatória da restritiva de direitos. (...) Na hipótese dos autos, o apenado estava em cumprimento de pena restritiva de direitos e foi condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, neste caso, conforme já analisado, a reconversão é medida que se impõe (ID 50005580, fls. 283)” (ID 52184912). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 44 do Código Penal não impõe ao magistrado a realização da substituição da pena restritiva de direitos por multa, trata-se de uma faculdade ao Juiz, inserida na esfera de sua discricionariedade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.118.408/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025